Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717817-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO FORMULADO EM RESPOSTA AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO FÁTICO. MATÉRIAS PRECLUSAS. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A resposta ao Agravo de Instrumento não é a via processual adequada para se postular a reforma da decisão agravada. 2 – As alegações recursais acerca da necessidade de intimação pessoal do Executado e da inexistência de amparo fático para a aplicação da multa não foram tratadas na decisão agravada e, ademais, já foram esgrimidas e rejeitadas no Feito originário, até mesmo em Agravo de Instrumento, estando, portanto, preclusas. 3 – A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa fixado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 537, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado não declinou os motivos que ensejaram a redução da multa cominatória fixada em desfavor do recorrido. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 33740967). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 537, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, diante do exame fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreciação, constata-se que a obrigação de fazer reconhecida em sentença e que foi cumprida com atraso pelo Agravante consiste na revisão de saldo devedor de contrato submetido ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), gerando um crédito em favor do Agravado de R$ 23.881,33 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos). Assim, em que pese a recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da obrigação, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de astreintes foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, o que ensejaria o enriquecimento sem causa da parte Exequente, haja vista que muito superior ao valor apurado na sentença de ID Num. 21114101 do Feito originário. Entendo que, a prevalecer o valor executado da multa, configurar-se-ia o enriquecimento sem causa do Agravado, situação por inúmeras vezes repudiada pela jurisprudência do STJ. Impende salientar que, mesmo com atraso, a obrigação de fazer cominada na sentença foi cumprida, não havendo que se falar em descaracterização do cunho coercitivo do instituto. Por essa razão, vejo como adequada a limitação da multa ao valor da diferença apurada na sentença exequenda, uma vez que o objetivo de sua fixação, repise-se, é compelir ao cumprimento do julgado e não provocar o enriquecimento da parte que a receberá (ID 28757310). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005